Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700841-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por João Vieira de Souza Júnior (ID no 15938872) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu a apelação interposta pelo ora embargante e deu-lhe parcial provimento (ID no 15278038). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro